Tribunal: TJDFT
Processo: 0734597-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734597-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: B RELEVO - COMÉRCIO DE CONVITES E ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDO: HÉLIO CAMILO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ABANDONO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZAÇÃO. ART. 485, INCISO III e §1°, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Opostos embargos de declaração nos quais a parte aponta algum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e tendo havido juízo positivo acerca de da tempestividade e da regularidade formal interrompem-se os prazos para interposição dos recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, ainda que não tenham sido conhecidos pelo d. Juiz, de modo que o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer das referidas máculas cuida-se do próprio mérito do recurso. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão relativa à prescrição, no presente caso, encontra-se preclusa, haja vista que já foi decidida pelo Juiz de primeiro grau e não houve interposição de recurso no prazo legal, razão pela qual não se admite rediscussão do tema, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil 3. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e da intimação pessoal da parte no endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao cabimento do agravo de instrumento, à adequação da via eleita e à incidência do CDC ao caso concreto, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 213, inciso I e 283, parágrafo único, ambos do mesmo diploma legal, na medida em que não foi certificado pelo servidor da secretaria da 19a Vara Cível a juntada do AR recebida pelo autor, erro esse que trouxe prejuízo ao recorrente, uma vez que foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 213, inciso I e 283, parágrafo único, ambos do Código Adjetivo Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030